Tribunal: TJDFT
Processo: 0752775-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. DEVER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais.
2. Na hipótese sub examine, a d. magistrada a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada à preclusão do pronunciamento que rejeitou a impugnação da executada. O valor objeto da penhora é referente a crédito de honorários advocatícios, sendo que a possibilidade de sua penhora se encontra ainda em debate no agravo de instrumento interposto pela devedora, ao qual, inclusive, foi conferido efeito suspensivo. Além disso, extrai-se dos autos que a importância penhorada é de significativa monta. Desse modo, diante de ocasional reversibilidade da decisão, a liberação imediata dos valores revela potencial de causar prejuízos significativos ao bom andamento do processo e ao direito da devedora.
3. Sobreleva acrescentar, ainda, que, no agravo de instrumento n. 0704595-97.2021.8.07.0000, interposto pela executada contra a mesma decisão ora impugnada, muito embora tenha sido negado provimento ao recurso, confirmando-se a possibilidade de penhora sobre os honorários advocatícios afetos à devedora, para quitação da dívida, não se pode descuidar que, para a conclusão externada, foi utilizada a técnica distinção prevista no art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, e, eventual interposição de Recurso Especial, acaso admitido o seu processamento, oportunizará ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento firmado por esta e. 2a Turma Cível, no sentido de confirmar, ou não, se a situação retratada no presente cumprimento de sentença se afasta do âmbito de incidência do precedente vinculante (REsp 1.815.055/SP).
4. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença.
5. Diante das peculiaridades do caso, nota-se que a d. magistrada da origem, imbuída do dever de cautela, agiu com a prudência necessária, ao condicionar a liberação dos valores à preclusão da decisão. Ademais, o valor penhorado se encontra depositado em conta judicial e, assim, está recebendo a atualização monetária necessária, não havendo risco iminente de perecimento do direito do credor.
6. Recurso conhecido e desprovido.